Tribunal: TJBA
Processo: 0000369-09.2016.8.05.0134
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000369-09.2016.8.05.0134 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: SINDICATO DOS PROFESSORES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ITUACU Advogado(s): TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO, FERNANDO SOARES GIL APELADO: MUNICIPIO DE ITUACU Advogado(s): ACORDÃO Ementa. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PROFESSORES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. IMPLEMENTAÇÃO DO LIMITE MÁXIMO DE 2/3 DA CARGA HORÁRIA PARA ATIVIDADES DE INTERAÇÃO COM EDUCANDOS. ART. 2º, § 4º, DA LEI Nº 11.738/2008. JORNADA EXTRACLASSE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TEMA 958 DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. HORAS EXTRAS. COMPENSAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO LEGAL. DANO MORAL COLETIVO NÃO CONFIGURADO. PROVIMENTO PARCIAL. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação cível interposta por sindicato de professores objetivando a reforma de sentença que julgou improcedentes os pedidos de implementação do limite máximo de 2/3 da carga horária para atividades de interação com alunos, pagamento de horas extraordinárias e indenização por danos morais coletivos, sob o fundamento de que a decisão proferida na ADI 4167-DF não possui efeito vinculante e de que a gratificação municipal compensaria a impossibilidade de reserva técnica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A controvérsia recursal cinge-se ao exame: (i) da prejudicial de prescrição; (ii) da aplicabilidade da Lei nº 11.738/2008 quanto à composição da jornada de trabalho dos professores municipais; (iii) da suficiência probatória quanto ao descumprimento da norma; (iv) do direito ao recebimento de horas extras e da possível compensação com a gratificação legal; e (v) da configuração de dano moral coletivo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - As pretensões de pagamento de verbas remuneratórias devidas por ente público prescrevem em cinco anos, conforme estabelecido no art. 1º do Decreto nº 20.910/32, alcançando, no caso sob exame, as parcelas vencidas antes de 01/09/2011. 4 - A Lei nº 11.738/2008, em seu artigo 2º, § 4º, estabelece que na composição da jornada de trabalho dos professores da educação básica deve-se observar o limite máximo de 2/3 da carga horária para atividades de interação com educandos, reservando-se 1/3 para atividades extraclasse, tendo o STF fixado, em sede de repercussão geral (Tema 958), a tese de que é constitucional a norma geral federal que reserva fração mínima de um terço da carga horária dos professores da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. 5 - Compete ao ente municipal demonstrar a observância da proporcionalidade na divisão da jornada do professor, por se tratar de fato impeditivo do direito vindicado, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu. 6 - A própria legislação municipal (Lei nº 897/2013, arts. 38 e 61) reconhece expressamente a impossibilidade de reserva de parte da jornada de trabalho para realização de Atividade Complementar, prevendo gratificação de 15% sobre o vencimento básico, o que constitui prova inequívoca do descumprimento da norma federal. 7 - O desrespeito ao limite legal enseja o pagamento das horas extraordinárias correspondentes, acrescidas do adicional de 50%, com reflexos em 13º salário, férias e terço constitucional, devendo-se, contudo, compensar os valores já pagos a título de gratificação compensatória, para evitar bis in idem. 8 - O dano moral coletivo não se configura no caso em exame, pois a conduta do Município, embora irregular, não se reveste da gravidade e dimensão necessárias à caracterização de lesão significativa aos valores fundamentais da coletividade de professores, especialmente considerando a existência de gratificação compensatória. IV. DISPOSITIVO 9 - Recurso parcialmente provido para acolher a prejudicial de prescrição quinquenal e condenar o Município ao pagamento das horas extras correspondentes ao período em que os professores atuaram em atividades de interação com educandos além do limite legal de 2/3 da jornada, observada a compensação dos valores pagos a título de gratificação de Atividade Complementar, mantida a improcedência do pedido de indenização por danos morais coletivos. Dispositivos relevantes citados: Decreto nº 20.910/32, art. 1º; Lei nº 11.738/2008, art. 2º, § 4º; CPC, art. 373, II; Lei Municipal nº 897/2013, arts. 38 e 61. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 958 de Repercussão Geral (RE 936.790); TJ-BA, Apelação nº 8000693-31.2015.8.05.0057, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, 5ª Câmara Cível; TJ-BA, Apelação nº 8000609-35.2018.8.05.0183, Rel. Desa. Maria da Purificação da Silva; TJ-BA, Apelação nº 8000588-59.2018.8.05.0183, Rel. Desa. Adriana Sales Braga; TJ-BA, Mandado de Segurança nº 8027130-76.2021.8.05.0000, Rel. Des. Josevando Souza Andrade; TJ-BA, Apelação nº 80008642120168050261, Rel. Des. Mario Augusto Albiani Alves Junior; STJ, EREsp n. 1.342.846/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 16/6/2021, DJe de 3/8/2021; STJ, AgInt no AREsp n. 2.214.901/DF, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos da(o) APELAÇÃO CÍVEL n. 0000369-09.2016.8.05.0134, sendo parte APELANTE(s) SINDICATO DOS PROFESSORES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ITUAÇU e parte APELADO(s) MUNICÍPIO DE ITUAÇU, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Sala das sessões, Presidente Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora Procurador(a) de Justiça